Tribunal: TJMT
Processo: 1023252-95.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023252-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELLA CRISTINA TRINDADE BATISTA - CPF: 090.678.286-45 (ADVOGADO), AGREG SEMENTES LTDA - CNPJ: 41.989.080/0001-37 (AGRAVANTE), JAMERSON DE FARIA MARRA - CPF: 910.099.956-34 (ADVOGADO), LUIS FRANCISCO MARTINELLO - CPF: 288.025.439-68 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PROCESSAMENTO DEFERIDO – PREPARO RECURSAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – DESERÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não promovendo a parte o preparo em dobro, dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela AGREG Sementes Ltda., que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n. 1023252-95.2024.8.11.0000, ante ao não recolhimento do preparo recursal em dobro, determinado após a ausência da sua comprovação no momento da interposição do agravo, ocasionando a deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que recolheu por duas vezes o preparo recursal, configurando o pagamento em dobro na forma determinada pelo comando judicial. Requer a reforma da r. decisão, para que seja dado regular processamento ao recurso principal.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a AGREG Sementes Ltda. interpôs de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do pedido de recuperação judicial formulado por Luis Francisco Martinello, deferiu o processamento do soerguimento requerido e, via de consequência, o chamado ‘período de blindagem’, previsto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005.

De início

e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, foi constatado que a recorrente não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, já contado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas disposto na Lei n. 11.077/2020 e Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE (id. 234498756), razão pela qual foi
determinado o pagamento do preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 235047661)
.

Entretanto, a parte realizou o pagamento do preparo na forma simples, conforme documento de id. 235866681.

Assim, não promovendo a agravante o preparo em dobro dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, foi negado seguimento ao agravo por deserção, nos termos nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC
(id. 238234172).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a recorrente sustenta que recolheu por duas vezes o preparo recursal, configurando o pagamento em dobro na forma determinada pelo comando judicial. Requer a reforma da r. decisão, para que seja dado regular processamento ao recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

In casu
, ainda que a recorrente defenda que realizou o preparo recursal em dobro, o certo é que a mesma não atendeu ao comendo judicial, uma vez que realizou o pagamento do preparo recursal de forma simples (id. 237329151), tratando-se de verdadeira complementação, o que não é admitido.

Ora, com a devida vênia, a agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento do preparo recursal em dobro ou ainda de ter apresentado recurso cabível contra a r. decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DIANTE DA
DESERÇÃO
– AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA –
DESERÇÃO
CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §§4º E 5º, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO

INTERNO
DESPROVIDO.

Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de
agravo
de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em
dobro
das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4º e 5º, CPC/2015
.”
(RAIN n. 1020572-74.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.11.2023 – negritei).

“RECURSO DE
AGRAVO

INTERNO
EM SEDE DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
– RECOLHIMENTO SIMPLES –
DESERÇÃO
RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de
agravo

interno
, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
.”
(RAIN n. 1012087-85.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.11.2023 – negritei).

Desse modo, com o devido respeito, deveria o causídico ter sido mais cuidadoso e observado a regra processual atinente à matéria, o que não ocorreu.

Além disso, se tivesse havido obediência a r. decisão judicial que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, estar-se-ia analisando o recurso principal e não o presente agravo interno, diga-se de passagem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, impõe-se a agravante à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024